Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-55.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO MANTIDA. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 155, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se as provas dos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade; (ii) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da conduta social; (iii) verificar se é possível a exasperação da pena-base em 1/6 da pena-mínima para cada circunstância desfavorável; (iv) examinar a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Estando a autoria positivada nas declarações uníssonas da vítima, corroboradas pela prova testemunhal, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
5. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Não obstante a pena cominada ao agente seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), autorizam a eleição de regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3o, 155, caput e 157, § 1; CPP, arts. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 269; TJDFT, Acórdão no 1969421, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1952926, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1976338, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1971130, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; STJ, REsp no 2.211.187/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 24.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2022479, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2017550, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2015359, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2008698, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1855881, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1832675, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2024.